Tribunal: TJMT
Processo: 1003082-68.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003082-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS MOREIRA - CPF: 288.540.041-20 (AGRAVANTE), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE NOVA CANAÃ DO NORTE (AGRAVADO), MARIA RUTE DOS SANTOS - CPF: 773.600.871-04 (AGRAVADO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO MONITÓRIA –
LEVANTAMENTO
DE RESTRIÇÕES VEICULARES

– AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO
DO JUÍZ
O
A QUO

– SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA –

PENHORA – IMÓVEL – EXCESSO DE PENHORA –
NÃO DEMONSTRA
ÇÃO

–
CANCELAMENTO DAS AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS – IMPOSSIBILIDADE

– CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO DEVEDOR – NÃO CARACTERIZADA
–
PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO
DESPROVIDO.

1.
Se a questão debatida neste recurso não foi enfrentada pelo Juízo
a quo
, não há como conhecer d
a matéria
, por manifesta supressão de instância e consequente ofen
sa ao duplo grau de jurisdição.

2.
A penhora recairá sobre a quantidade suficiente de bens que bastem à satisfação do crédito exequendo corrigido, bem como das custas e dos honorários advocatícios, conforme regra do art. 831 do CPC. O bem (imóvel) de valor superior ao crédito pode ser penhorado para satisfação da dívida, o que n
ão configura excesso de penhora
.

3.

A alegação de excesso de penhora pode ser acolhida, com a imediata redução da penhora, desde que o devedor faça a indicação de outros bens compatíveis com a satisfação da dívida (art. 847 do CPC).

4.

O praceamento do bem imóvel, na hipótese, não redundará em prejuízos para o devedor, vez que após a arrematação, sendo o caso, o devedor terá direito de perceber a diferença entre o valor do débito e o valor da venda do imóvel.

5.
A averbação premonitória possui caráter meramente informativo, a qual objetiva apenas cientificar terceiros acerca da tramitação de feito expropriatório, não implicando qualquer restrição ao direito de propriedade. Inviável o cancelamento das averbações premonitórias, sobretudo quando inexiste penhora formalizad
a
nos autos.

5.
Se não demonstrada
,
in
casu
, conduta maliciosa do executado, descabida a sanção processual. Além disso, a lei prevê a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença (ar
t.
1015
,
parágrafo único
,
do
CPC
).

6. Recurso
d
esprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

ANTONIO CARLOS
MOREIRA

contra
a decisão proferida no

Cumprimento de Sentença na Ação Monitória
nº 0000903-54.2015.8.11.0090
ajuizado por

MARIA RUTE DOS SANTOS
,
que
determinou
a liberação do imóvel de matrícula n. 264, penhorado e avaliado à Id. 169084298, mantendo-se, contudo, a averbação premonitória
e q
uanto ao imóvel de matrícula n. 182,
deferiu
o pedido de realização de leilão e
determinou
designação de datas e horários para realização de hasta pública
.

Alega o
agravante
que
o Juízo de 1º Grau
determinou o leilão de uma área de terras
,
matrícula n.
182,
avaliada em mais de cinc
o milhões de reais para quitar sua
dívida,

todavia
,
em
relação à
outra área de terra
,
matrícula n.
264, embora tenha determinado sua liberação, manteve
a
verbação premonitória, impedindo-o
de gerir sua própria propriedade
.

Argumenta que está havendo excesso de penhora quanto à restrição imobiliária e veicular.

Aduz que o leilão deve ser suspenso, pois o imóvel penhorado praticamente dobrou de valor de 2024 a 2025, bem como pelo fato de que os cálculos apresentados pelo agravado não foram homologados pelo Juízo.

Com essas considerações, pugna pela concessão de
liminar
a fim de suspender o processo até adequação dos valores do débito e do imóvel penhorado, determina
n
do o cancelamento do leilão, bem como a baixa das restrições que são mantidas no imóvel rural matrícula 264 e nos veículos de propriedade do
agravante
.

A agravada
contrarrazoou alegando, preliminarmente, supressão de instância, sob o argumento de que o pedido de liberação dos veículos apreendidos não foi objeto de análise pelo juízo
a quo
.

No mérito
,
alega que requereu o cumprimento de sentença, apresentando na ocasião o valor atualizado de
R$ 2.216.786,25

(dois milhões, duzentos e dezesseis mil, setecentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos)
e que
o agravante impugnou a quantia apresentada, porém, foi rejeitada pelo juízo de 1º Grau,
que homologou os cálculos.

Afirma que não há excesso de penhora, pois
o imóvel registrado sob a matrícula n. 182 foi avaliado em R$ 5.730.000,00 (cinco milhões, setecentos e trinta mil reais), enquanto o imóvel de matrícula n. 264 foi avaliado em R$ 7.095.600,00 (sete milhões, noventa
e cinco mil e seiscentos reais).

Defende
a
possibilidade de o bem ser arrematado pelo montante de R$ 2.865.000,00 (dois milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil reais), quantia correspondente a 50% (cinquenta p
or cento) do valor da avaliação e como o
débito exequendo atualmente corresponde a R$ 3.352.200,30 (três milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, duzentos reais e trinta centavos),
o
imóvel penhorado
poderá ser

in
suficiente para adimpli-lo, daí a necessidade da averbação premonitória do imóvel registrado sob a matrícula n. 264 até a quitação da dívida.

Ressalta que a a
gravante
deve ser condenada
por litigância de má-fé, nos termos do artigo
80 do CPC.

Requereu o não conhecimento do agravo ou subsidiariamente o seu desprovimento, mantendo integralmente a r. decisão.

A liminar foi indeferida.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da supressão de instância

Conforme se pode observar dos autos de origem
,
quem
requereu

a retirada das r
estrições dos veículos e
o levantamento da penhora da matrícula sob n. 264
, com a manutenção d
a averba
ção premonitória foi a agravada/exequente e o fez sob o argumento
de que imóvel matrícula n. 182, também penhorado e avaliado, seria suficiente para saldar o débito cobrado nesta ação.

A r. decisão, objeto do presente Recurso de Agravo de Instrumento, d
eferiu o pedido
delineado pela
a
gravada
, determinando
, tão somente,

a liberação do imóvel de matrícula n. 264, manten
do-se a averbação premonitória.

Em suas razões recursais, o
a
gravante requer a susp
ensão do leilão designado, nova
avaliação do imóvel objeto da matrícula n. 182, bem como a baixa na averbação premonitória da matrícula n. 264, além da ret
irada das restrições veiculares.

A decisão agravada não fez qualquer menção à penhora do
s
veículos, não podendo ser analisada
originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princí
pio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido
,
a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONCESSÃO DE TUTELA

CAUTELAR DE URGÊNCIA PARA A BUSCA E APREENSÃO DOS BENS OBJETO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE ALEGA
FRAUDULENTO – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se a questão debatida neste recurso não foi enfrentada pelo Juízo a quo, não há como conhecer do agravo de instrumento, por manifesta supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de
jurisdição.(
N.U 1003500-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023,
Publicado
no DJE 05/07/2023)

Contudo
, as razões recu
r
sais
não se assentam
unicamente no
pedido

de baixa das restrições veiculares, haja vista que o agravante requer
a susp
ensão do leilão designado, nova
avaliação do imóvel objeto da matrícula n. 182, bem como a baixa na averbação prem
onitória da matrícula n. 264
.

No mérito

Alega o
agravante

que o Juízo de 1º Grau determinou o leilão de uma área de terras, matrícula n. 182, avaliada em mais de cinco milhões de reais para quitar sua dívida, todavia, em relação à outra área de terra, matrícula n. 264, embora tenha determinado sua liberação, manteve averbação premonitória, impedindo-o de gerir sua própria propriedade.

Argumenta que está havendo excesso de penhora quanto à restrição imobiliária.

Aduz que o leilão deve ser suspenso, pois o imóvel penhorado praticamente dobrou de valor de 2024 a 2025, bem como pelo fato de que os cálculos apresentados pelo agravado não foram homologados pelo Juízo de piso.

Cumpre-me registrar, antes da análise dos pedidos
, que o valor atualizado da dívida cobrada nos autos do cumprimento de sentença em
trâmite na origem era
de

R$ 493.806,76
.

Com o trânsito em julgado da ação em 12/12/2022, iniciou
-
se o cumprimento de
sentença e o valor foi corrigido

para
R$ 2.216.786,25 (dois milhões, duzentos e dezesseis mil e setecentos e oitenta e seis
reais e vinte e cinco centavos)
, sendo
homologado
s
os cálculos pelo juiz de 1º Grau
.

O

valor atualizado
da dívida
atualmente
é de R$ 3.352.
200,30, sendo que o
imóvel penhorado

registrado sob a matrícula n. 182, foi avaliado
em
R$ 5.730.000,00.

Nesse contexto, a penhora recairá sobre a quantidade suficiente de bens que bastem à satisfação do crédito exequendo corrigido, bem como das custas
e dos honorários advocatícios
, conforme
dispõe o artigo
831
do
CPC
:

Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.

De acordo com o dispositivo acima, infere-se que a penhora deve recair sobre quantidade suficiente para o pagamento da dívida.

N
os presentes autos, houve a penhora de bem imóvel de valor s
uperior ao débito,
contudo, o
agravante
não
apontou
exc
esso de penhora
,
mesmo
após
intimado
(
id.
16908321
)
,
permanecendo silente, o que demonstra
a
sua concordância com o ato realizado
.

Com isso, n
ão pode ser aceita a alegação de que o valor do imóvel apresentado pelo avaliador judicial estaria aquém do valor de
mercado atual, porque a avaliação foi realizada em 12/09/2024, ou seja,
recentemente, não podendo nesse curto interregno de tempo ter
dobrado de valor.

Nesse contexto,
a pretensão recursal está em desconformidade com o art.
847
do
CPC
:

Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

É certo que a execução se dará em favor do credor, sem se descurar do princípio da menor onerosidade ao devedor. No entanto, o bem é indivisível (imóvel), de modo que pode ser integralmente penhorado para satisfazer a dívida, ainda que seja avaliado em patamar superior ao cobrado.

Nesse sentido, vale citar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA - IMÓVEL - POSSIBILIDADE - EXCESSO DE PENHORA - NÃO CONFIGURAÇÃO. Não há excesso de penhora, na constrição de bem de valor superior ao débito, porque, após a arrematação, o devedor terá o direito de perceber a diferença apurada entre a dívida e o bem. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.248145-1/004, Relator (a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/07/2022, publicação da sumula em
07
/07/
2022
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCESSO DE PENHORA - NÃO CARACTERIZADO - IMÓVEIS GRAVADOS COM
ÔNUS POR DIVERSAS OUTRAS DÍVIDAS DA EXECUTADA - PENHORA MANTIDA. - Deve ser rejeitada a alegação de excesso de penhora quando o bem penhorado, mesmo que seja avaliado em valor superior ao montante da execução, garante outros débitos, o credor demonstra a realização de diversas diligências na tentativa de localização de bens do executado e o devedor não indica bens livres e desembaraçados suficientes à integral satisfação do crédito exequendo. - Incumbe ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa, indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. - Inteligência do art.
805
,
parágrafo único
,
CPC/15
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.026736-3/001, Relator (a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/05/2022, publicação da sumula em
11
/
05
/
2022
)

Some-se isso ao fato de que o valor excedente, após a alienação do
bem será revertido em favor da devedora
, conciliando a satisfação do crédito com a limitação da dívida devida.

É o que estabelece o art.
907
do
CPC
:

Art. 907. Pago ao exequente o principal, os juros, as custas e os honorários, a importância que sobrar será restituída ao executado.

Deve ser mantida também a averbação premonitória do imóvel
de matrícula n. 264
, pois, no caso
sub judice
, a medida tem por objetivo assegurar o cumprimento do princípio da publicidade, caracterizando-se como uma medida informativa e preventiva.

Com efeito, a anotação em questão não implica restrições à propriedade do imóvel, tampouco transfere a posse ou gera
efeito expropriatório, sendo limitada à finalidade de informar terceiros de boa
-fé sobre a pendência judicial.

Fris
e
-se
que
a averbação premonitória não se confunde com a efetivação da penhora.

Nesse sentido
a
jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. BEM DE FAMÍLIA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A averbação premonitória, prevista no art.
828
, do
CPC
, possui como escopo dar publicidade à tramitação da demanda judicial e terá efeito até a formalização da penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida. 2. Tendo em vista que a penhora recai sobre expectativa de crédito e, portanto, não satisfaz integralmente o débito exequendo, devem ser mantidas as averbações premonitórias até a satisfação do crédito. 3. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.056501-2/001, Relator (a): Des.(a)Fausto Bawden de Castro Silva(JD Convocado), 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2023, publicação da súmula em 08/11/2023) (grifos nossos).

Assim, não se evidencia o excesso de penhora, circunstância que retira a probabilidade do direito invocado pelo agravante
e
conduz à manutenção da decisão agravada.

Por fim, a
agravada requereu a condenação do agravante em litigância de má-fé,
contudo, não lhe assiste razão.

O
Código de Processo Civil
exige o dever de lealdade e de cooperação de todos os sujeitos processuais (
arts
.
5º
e
6º
,
CPC
).
Em razão disso, previu sanções aos que deixam de cumprir com tais deveres, como nos casos de medidas coercitivas (art.
139
, inciso
IV
,
CPC
) e condenação por litigância de má-fé (art.
79
e
80
,
CPC
).

A litigância de má-fé consiste em ilícito processual. Para sua caracterização, é necessário provar o dolo de impedir o trâmite processual, gerando prejuízos à parte adversa.

Sobre o tema, o STJ já decidiu que
"resiste de maneira injustificada ao andamento do processo aquele que, sem razão de direito, coloca entraves ao desenvolvimento do feito, atuando de modo, a, por exemplo, alterar as circunstâncias da causa ou dificultar o acesso aos meios de prova com o fito de dificultar o deslinde do processo. É fundamental que a conduta seja intencionalmente maliciosa"
(
REsp 523.490-MA
,
DJe
01.08.2005).

No mesmo sentido, os precedentes:
AgInt
no
AREsp
238991 - RS
(
DJe
02.02.17),
AgRg
no
AgRg
no REsp 1544197 - DF
(
DJe
25.10.16) eREsp1544267 - DF(
DJe
06.09.2016).

Não houve,
in
casu
, conduta maliciosa do executado
,
ora agravante,
sendo descabida a sanção processual
, vez que
a lei prevê a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença (art.
1015
,
parágrafo único
,
do
C
PC
).

Logo, não se pode presumir qu
e o ajuizamento do recurso seja,
por si só, protelatório.

Com essas considerações, a decisão deve ser mantida.

Ante o exposto,

nego

provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025